Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO DO INDICADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no processo 0701273-62.2018.8.07.0004, os quais encontram-se extintos e arquivados.
2. Verifica-se erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida em processo diverso daquele mencionado pelo agravante. Ressalte-se que, com os autos eletrônicos, é dispensada a inclusão das peças relativas ao processo que traz a decisão agravada, (§5o art. 1017 do CPC), restando como único recurso a consulta ao processo indicado pelo agravante.
3. Quanto a litigância de má fé alegada pelo agravado, impende destacar que a litigância de má-fé não se presume, e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé, que não restou comprovado nestes autos, ante a existência de dois processos envolvendo as partes.
4. Agravo NÃO CONHECIDO. Revogo a liminar deferida.